Tribunal: TJES
Processo: 0003417-70.2004.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003417-70.2004.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOURENCO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003417-70.2004.8.08.0050

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOURENÇO COELHO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), com pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa argumenta que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, aponta nulidade por ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado e questiona a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a existência de nulidade decorrente da ausência de quesitação quanto à tese de homicídio privilegiado; e (iii) analisar eventual desproporcionalidade na dosimetria da pena imposta.

III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas, desde que verossímil e baseada em elementos probatórios idôneos. A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas por laudos periciais e testemunhos.
4. A alegação de nulidade pela ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado não prospera, pois tal tese não foi sustentada pela defesa em plenário, não havendo, assim, obrigatoriedade de sua inclusão nos quesitos formulados.
5. Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente agravada em razão da elevada culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias e consequências do delito, não havendo violação aos critérios legais ou flagrante desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O veredicto do Conselho de Sentença não é manifestamente contrário às provas dos autos quando se baseia em elementos idôneos e verossímeis."
"2. A ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado não configura nulidade quando tal tese não foi sustentada em plenário."
"3. A exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentada, não viola os princípios da proporcionalidade e legalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 482, 483, 571, VIII, e 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 472.654/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 11.03.2019; STJ, AgRg no HC 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003417-70.2004.8.08.0050

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOURENÇO COELHO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS ROBERTO LOURENÇO COELHO
contra a sentença (ID 9174628) exarada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado,

Nas razões do recurso (ID 9174628), o apelante sustentou que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando que a vítima teria falecido por complicações decorrentes da interrupção de tratamento médico após fugir do hospital, o que afastaria o dolo no disparo de arma de fogo realizado pelo réu. Argumentou, também, que houve erro na formulação da quesitação aos jurados, ao não incluir a tese de homicídio privilegiado sustentada pela defesa.

Subsidiariamente, a defesa aduziu a desproporcionalidade na fixação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais analisadas pelo magistrado sentenciante como desfavoráveis, e requereu a aplicação de atenuantes e a diminuição da pena.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação (ID 9174631), o representante do Ministério Público de Primeiro Grau refutou os argumentos do apelante, alegando que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais. Sustentou que a quesitação foi formulada conforme os ritos legais e que a tese de homicídio privilegiado não foi debatida em plenário. Argumentou, ainda, que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada pelo magistrado, considerando a elevada culpabilidade e outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, o Exmo. Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro manifestou-se pelo desprovimento do recurso, corroborando os argumentos do Ministério Público no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença não foi manifestamente contrária às provas dos autos e que na dosimetria da pena observaram-se os critérios legais e proporcionais (ID 10016697).

Pois bem.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
Carlos Roberto Lourenço Coelho,
imputando-lhe a prática do crime previstos no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal .

Extrai-se da denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial 3440/04, o qual instrui a presente denúncia, que o denunciado manteve um relacionamento de aproximadamente 05 (cinco) anos, com a pessoa de Karina Tonoli, no entanto, diante de seu comportamento agressivo, Karina rompeu aquela união.

Consta ainda que o denunciado, no dia 04 de novembro de 1997, por volta de 12:00h, ainda inconformado com aquela situação, dirigiu-se até a residência de Karina, localizada na rua Carajás, nº 11, bairro Eldorado, neste município, chamando-a para uma conversa. Karina, não imaginando o que estava por acontecer, atendeu ao chamado e, ao sair de sua casa, foi surpreendida com o denunciado, que, de arma em punho, apontou para sua cabeça e em seguida efetuou um disparo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame cadavérico de fls. 09.

Destaca-se que a vítima foi socorrida, tendo ficado internada por aproximadamente 45 dias, sendo que no dia 03 de janeiro de 1998, em decorrência dos ferimentos acima referidos, veio a falecer.

Por fim, ressalta-se que para a prática do crime, o denunciado usou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, cuja motivação teria sido a ruptura do relacionamento marital. (...)”.

A defesa sustenta que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da
soberania dos veredictos
, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos
durante toda a instrução criminal
.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

Acerca da autoria, os depoimentos colhidos apontam que o apelante praticou os atos descritos na denúncia. Vejamos:

A testemunha ocular
Eva de Souza dos Santos
, em declarações prestadas em juízo, conforme mídia constante na audiência de fl. 346, narrou ter presenciado o momento em que o acusado chamou a vítima para conversar. Relatou que ambos iniciaram uma discussão, ocasião em que viu a vítima se virar, ouvida por gritos, e correr para o interior do bar. Nesse instante, afirmou ter presenciado
Carlos Roberto
disparando contra a vítima.

A testemunha ainda informou que a vítima havia encerrado o relacionamento com o acusado, tendo confidenciado que ele demonstrava interesse em reatar a união, mas que ela se recusava a "voltar para ele". Eva relatou que a vítima caiu em seus braços, já com evidente perda de sangue, o que a levou a buscar auxílio na via pública. Disse que um vizinho atendeu ao pedido de socorro e transportou a vítima. Ademais, a testemunha destacou ter desenvolvido depressão após o ocorrido, em razão do trauma sofrido no dia dos fatos. Acrescentou que, após efetuar os disparos, o acusado deixou o local de bicicleta.

No que tange às declarações da testemunha
Maria de Lourdes Ribett
, genitora da vítima, em juízo, a testemunha asseverou que sua filha e o acusado mantiveram um relacionamento conturbado, marcado por constantes discussões e episódios de agressão. Mencionou que, em uma dessas ocasiões, o acusado chegou a fraturar a perna da vítima.

A testemunha esclareceu que, em virtude das agressões reiteradas, a vítima rompeu o relacionamento e retornou à residência materna. Apontou, ainda, que o acusado, em momento prévio ao crime, obteve informações sobre a rotina da vítima por meio de seu irmão, a fim de escolher o horário mais propício para a execução do delito. Maria de Lourdes declarou que, mesmo após os fatos, o acusado circulava nas proximidades da residência da vítima, não demonstrando, em nenhum momento, arrependimento ou intenção de pedir desculpas.

Durante o
interrogatório
em plenário, o apelante narrou que, quatro dias antes do evento delituoso, teria sido alvo de disparos de arma de fogo efetuados por um homem identificado como
Gilberto
, com quem a vítima mantinha um relacionamento. Alegou que, ao questionar a vítima sobre o ocorrido, esta teria respondido que "
seu namorado havia errado daquela vez, mas ainda iria matá-lo
".

O acusado afirmou que, no dia dos fatos, encontrou-se com o casal e exibiu a arma que portava, com o intuito de demonstrar estar preparado para eventual novo ataque. Alegou que, nesse momento, a vítima tentou retirar o armamento de sua posse, o que teria ocasionado o disparo que a atingiu. Após o incidente, afirmou ter se evadido do local, apresentando-se espontaneamente à Delegacia de Polícia, onde teria sido liberado pelo Delegado.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de absolvição, na medida em que
há provas

que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Prosseguindo, a defesa alega a nulidade por ausência de quesitação da tese de homicídio privilegiado. Contudo, mais sorte não lhe assiste.

Inicialmente, verifica-se que os quesitos submetidos ao Conselho de Sentença foram elaborados de acordo com o disposto no
art. 482 do Código de Processo Penal
, que prevê
a apresentação dos quesitos às partes antes de sua submissão ao julgamento
. Os autos demonstram que, no momento oportuno, as partes tiveram plena ciência dos quesitos elaborados, tendo a Defesa, inclusive, requerido alteração no quesito nº 01, pedido prontamente atendido pelo Juízo, com anuência do Representante Ministerial. Após essa alteração, os quesitos foram integralmente lidos e apresentados às partes,
não havendo qualquer objeção quanto à sua formulação ou à ausência de quesitação sobre homicídio privilegiado
.

É importante ressaltar que o pleito defensivo para inclusão de quesito referente ao
homicídio privilegiado
foi suscitado
somente após a votação e a proclamação do veredicto
, revelando-se, portanto, intempestivo, em flagrante violação ao princípio da preclusão processual. Conforme entendimento consolidado, questões atinentes à formulação dos quesitos devem ser levantadas no momento oportuno, antes da apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de preclusão. Tal preclusão visa assegurar a estabilidade e a regularidade dos atos processuais, conforme previsto no
art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal
.

Ademais, destaca-se que a quesitação sobre homicídio privilegiado pressupõe que a tese seja expressamente defendida em plenário. No caso em análise, conforme Ata de Audiência. não há qualquer registro de sustentação dessa tese pela Defesa durante os debates perante o Tribunal do Júri. Assim, o Juízo não estava vinculado à formulação de quesito sobre o homicídio privilegiado, nos termos do
art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal
, que dispõe que os quesitos devem abranger as teses sustentadas pelas partes.

A ausência de sustentação dessa tese pela Defesa impede sua apreciação pelo Conselho de Sentença, uma vez que a quesitação deve ser estritamente limitada às matérias discutidas em plenário. A inclusão de quesito sobre tese não arguida em plenário configuraria evidente afronta ao sistema acusatório, violando a paridade de armas e prejudicando a acusação, que não teve oportunidade de contraditar a tese em debate.

Por fim, importa destacar que todos os quesitos elaborados foram compatíveis com os fatos e as provas constantes dos autos, obedecendo ao comando do
art. 493, do Código de Processo Penal
, que assegura que as decisões do Tribunal do Júri sejam fundamentadas no conteúdo dos quesitos votados.

Dessa forma, resta evidente que não há qualquer nulidade a ser reconhecida no julgamento. A tese de homicídio privilegiado não foi sustentada em plenário, e os quesitos foram submetidos às partes com plena observância das garantias processuais, não sendo cabível, portanto, a insurgência extemporânea da Defesa.

Assim, afasta-se a alegação de nulidade por ausência de quesitação quanto ao homicídio privilegiado, por ausência de qualquer mácula processual apta a comprometer a validade do julgamento.

Subsidiariamente, o apelante pugna pela reforma da dosimetria.

Relembro que “
a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
” (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Em leitura à sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade, personalidade e motivos.

Compartilho do entendimento de que a
culpabilidade
deve ser utilizada para agravar a pena base, porquanto o apelante efetuou disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, evidenciando o seu desprezo pela vida, bem como a maior crueldade de seus atos.

Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "de
ve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em
elementos

concretos extraídos dos autos [...]
' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

"
São exemplos de fatores positivos da
personalidade
: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás,
personalidade

distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente
" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390).

No caso dos autos, as testemunhas evidenciam que o apelante agiu de forma fria e calculista, e ainda evidenciando desprezo após a prática dos atos, ao circular nas proximidades da residência da vítima e de sua genitora, sem demonstrar arrependimento ou intenção de pedir desculpas. Deste modo, correta a valoração negativa da personalidade.

Os motivos, também merecem exasperar a pena, uma vez que os fatos teriam ocorrido em razão do término do relacionamento entre as partes e suposta ameaça de terceiro.

As circunstâncias foram negativadas de forma correta, porquanto praticado o delito na porta da casa da vítima, sendo o fato presenciado pela vizinhança, causando temor.

Por fim, as consequências penais foram graves, uma vez que causou temor naquela comunidade, tendo a mãe da vítima e testemunha pronunciado que chegaram a ficar com depressão diante dos fatos.

Relembro que “S
obre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
” (AgRg no HC n. 800.983/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Deste modo, diante das peculiaridades do caso, a gravidade do delito, a perversidade e covardia da conduta do apelante, resultando na morte de uma jovem de apenas 19 (dezenove) anos, entendo como justa e proporcional a fixação da pena em 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda fase, a defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão.

Contudo, a tese sustentada pelo apelante foi de que, em uma discussão com a vítima, ela tentou retirar a arma de sua mão, a qual disparou acidentalmente.

Deste modo, na esteira da fundamentação do magistrado, entendo que a versão do recorrente não se enquadra sequer em confissão parcial, razão pela qual não há que se falar em reconhecimento de atenuante.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)